Tribunal: TJDFT
Processo: 0714755-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REJEITADA. ART. 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 392 do Código de Processo Penal, estando o réu solto, a intimação será feita pessoalmente a ele ou ao defensor constituído e, se o réu se encontrar em local incerto e não sabido ou se furtar em receber a intimação da sentença, aquela realizada à Defensoria Pública que, de forma diligente interpõe o recurso de apelação, suprida estará a intimação pessoal, conforme a jurisprudência deste e. TJDFT.
2. Sendo o fato narrado típico, antijurídico e culpável, mantem-se a condenação, muito mais quando a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem mesmo a tese de negativa de autoria ou de ausência de dolo.
3. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste TJDFT, se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.